Tribunal: STF
Processo: AO 2923
Classe: AO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ORIGINÁRIA. ATIVIDADE NOTARIAL E DE REGISTRO. ESTADO DO PARANÁ. CONCURSO DE REMOÇÃO. PARTICIPAÇÃO. REQUISITO TEMPORAL. DOIS ANOS DE TITULARIDADE NA DATA DA PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO EDITAL. PREVISÃO NA LEI FEDERAL N. 8.935/1994, NA LEI ESTADUAL N. 14.594/2004 E NA RESOLUÇÃO N. 81/2009/CNJ. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, ISONOMIA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao pedido, por manifesta inadmissibilidade, fixando honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00.



    2. Os agravantes, candidatos ao concurso de remoção para serventias extrajudiciais no Estado do Paraná, sustentam a ilegalidade da exigência de dois anos de titularidade na data da publicação do edital, prevista na Resolução n. 81/2009/CNJ, por entenderem que a comprovação do requisito deveria ocorrer no momento da posse.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de dois anos de exercício na atividade notarial e de registro, na data da publicação do primeiro edital do concurso de remoção, como condição para participação do certame.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A CF/1988 (art. 236, § 1º) remete à legislação infraconstitucional a regulamentação das atividades notariais e de registro, cabendo à Lei n. 8.935/1994 dispor sobre o ingresso e a remoção na atividade.



    5. Na aludida legislação federal (art. 17), consta exigência de mais de dois anos de exercício para participação em concurso de remoção, cabendo à lei estadual dispor sobre normas e critérios específicos (art. 18).



    6. A Lei estadual n. 14.594/2004 e a Resolução n. 81/2009/CNJ, em conformidade com a legislação federal, fixaram expressamente a data da publicação do edital como marco para a aferição do preenchimento do requisito concernente ao biênio de exercício.



    7. A previsão editalícia tem amparo legal e constitucional, observados os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica, no que estabelecidas regras objetivas e previamente conhecidas por todos os candidatos.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 12.000,00.